Tribunal: TJBA
Processo: 8045963-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8045963-06.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processo de 1º Grau: 8025518-18.2025.8.05.0080 Paciente: Munique Santana da Silva Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67.374) Impetrante: Desiree Ressutti Pereira (OAB/BA 65.054) Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Unificado de 1º Grau da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Cedraz Santiago Lima e Desiree Ressutti Pereira, em favor de Munique Santana da Silva, contra decisão do Juízo de Direito do Plantão Unificado de 1º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da ausência de audiência de custódia no prazo legal e da conversão da prisão sem prévia manifestação da defesa, além da ausência de fundamentação concreta na decisão. II. Questão em discussão Analisa-se a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz do atraso na realização da audiência de custódia e da alegada ausência de fundamentação concreta da decisão, bem como eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 1. A audiência de custódia foi realizada três dias após a prisão, fora do prazo legal, contudo, não se evidenciou prejuízo concreto à defesa que ensejasse nulidade da prisão. 2. A decisão judicial apresentou fundamentos concretos baseados na quantidade e natureza dos entorpecentes, armamentos, instrumentos típicos do tráfico, valores apreendidos e possível vínculo da paciente com organização criminosa, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A ausência de manifestação prévia da defesa não configura nulidade insanável no contexto de plantão judiciário, sobretudo quando posteriormente sanada por audiência de custódia. 4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes frente à gravidade dos fatos e ao risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade da prisão preventiva, salvo demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundada em elementos concretos de risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313; Resolução nº 213/2015 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49566, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8045963-06.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.